Tribunal: TJMT
Processo: 1015162-97.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015162-97.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SPE CONCESSIONARIA AEROESTE AEROPORTOS S.A. - CNPJ: 34.331.544/0001-58 (APELANTE), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), DARLEN DA COSTA RIBEIRO GARCIA - CPF: 537.870.721-87 (APELADO), FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA - CPF: 003.848.081-66 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), SPE CONCESSIONARIA AEROESTE AEROPORTOS S.A. - CNPJ: 34.331.544/0001-58 (APELADO), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), DARLEN DA COSTA RIBEIRO GARCIA - CPF: 537.870.721-87 (APELANTE), FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA - CPF: 003.848.081-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – MÉRITO – QUEDA EM BUEIRO/ESGOTO DESTAMPADO SEM PROTEÇÃO OU SINALIZAÇÃO – PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM O DEVER DE MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA AEROPORTUÁRIA – CULPA CONCORRENTE EVIDENCIADA – VÍTIMA QUE ESTACIONOU SEU VEÍCULO EM LOCAL PROIBIDO – DANOS MORAIS RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS – DANOS MATERIAIS EFETIVAMENTE COMPROVADOS DEVIDOS
–
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1015162-97.2021.8.11.0002

EMBARGANTE: SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S/A

EMBARGADA: DARLEN DA COSTA RIBEIRO GARCIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 269483754) que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante, para manter a sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a empresa embargante ao pagamento de
“[...]
a)
R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, nos termos da Súmula 54 do C. STJ, a partir do evento danoso, assim como correção monetária pelo INPC a partir desta data (Sum. 362 do STJ);
b)
R$ 1.645,39 (mil seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos) a título de dano material, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (desembolso), e de juros de mora desde o acidente (Sumula n. 54 STJ);
c)
condiciono o pagamento dos valores pleiteados referente a cirurgia e as sessões de fisioterapia no id. 116408799, com a juntada do comprovante da quitação do procedimento e da nota fiscal, respectivamente”
(sic).

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“[...] Ao acompanhar o julgamento e, depois, ler detidamente o Acórdão da lavra desta r. Câmara Julgadora, a Embargante pôde observar inúmeros pontos do apelo que não foram enfrentados no julgamento e que são relevantes para o desenrolar do processo e compreensão das razões de decidir de Vossas Excelências”
(sic).

Sustenta que
“O primeiro aspecto diz respeito à legitimidade passiva da Embargante, pois, no apelo cuidamos de ponderar que o fato de ter sido a concessionária a realizar os reparos na grelha da boca de lobo danificada não induz à conclusão automática de que é ela, ao final, a verdadeira responsável pelo espaço – já que assim tinha atuado com o intuito de minimizar os riscos de futuros prejuízos aos usuários do aeroporto. E que o art. 11, da Lei Orgânica do Município de Várzea Grande dispunha que seria do município a competência de “prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população” (caput), arvorando-se no dever de “sinalizar as vias urbanas” (inciso XXIV) e de promover os serviços de “construção e conservação de estradas” (inciso XXXV, “b”)”
(sic).

Registra que
“Há, no caso, uma indeterminação do julgado, vez que se está em discussão, nesse ponto, a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e não a efetiva responsabilidade. Ao se analisar atentamente as razões de decidir acima transcritas percebe-se que a Corte, aparentemente, reconhece a obrigação legal do município mas deixa de responsabilizá-lo pela ausência de comprovação de que houve falha de sua parte. Tal entendimento é contraditório porque se o ente público é responsável pela via, deveria integrar a lide e ser responsável pela indenização dos danos (ou, ao menos, por defender-se no âmbito do processo), reconhecendo-se a ilegitimidade passiva da Concessionária”
(sic).

Assevera que
“Outro aspecto relevante abordado ao longo de toda a marcha processual não foi efetivamente enfrentado: o ônus da prova. Com efeito, versam os autos sobre ação de indenização por danos supostamente advindos de um acidente ocorrido com a Embargada nas dependências do Aeroporto Internacional Marechal Rondon, nesta Comarca, administrado pela Embargante”
(sic).

Sustenta que
“Pontuamos, no apelo, que não há prova nos autos de danos efetivamente experimentados pela Embargada, tampouco relação causal entre os alegados danos e o acidente. Com efeito, os documentos por ela amealhados à exordial são unilaterais e não foram ratificados em sede de instrução: nenhuma testemunha foi ouvida, seja médico ou enfermeiro, nenhuma perícia ou inspeção foi realizada e todos os documentos foram expressa e oportunamente impugnados pela Recorrente”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“sejam conhecidos e providos os presentes embargos a fim de, sanando as omissões apontadas, atribuir-se-lhes eventuais efeitos modificativos.”
(sic).

Sem contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – MÉRITO – QUEDA EM BUEIRO/ESGOTO DESTAMPADO SEM PROTEÇÃO OU SINALIZAÇÃO – PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM O DEVER DE MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA AEROPORTUÁRIA – CULPA CONCORRENTE EVIDENCIADA – VÍTIMA QUE ESTACIONOU SEU VEÍCULO EM LOCAL PROIBIDO – DANOS MORAIS RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS – DANOS MATERIAIS EFETIVAMENTE COMPROVADOS DEVIDOS – SENTENÇA ESCORREITA –
AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS
.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o prestador de serviço tem responsabilidade objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pelos prejuízos experimentados pelo consumidor por falha na prestação do serviço.

A sentença de primeiro grau reconheceu que a primeira apelante não adotou as medidas necessárias para evitar o acidente, permitindo que um bueiro permanecesse destampado em área de circulação de passageiros.

A despeito da alegação da concessionária, no sentido de que realiza inspeções rotineiras, não há nos autos elementos que demonstrem a efetividade desse procedimento no dia dos fatos.

Depoimentos colhidos na instrução processual corroboram a tese da segunda apelante de que o buraco permaneceu sem sinalização até o momento do acidente, sendo tampado pela concessionária somente após o ocorrido.

Tal circunstância evidencia falha na prestação do serviço e reforça a negligência da primeira apelante na conservação das dependências aeroportuárias, configurando o dever de indenizar.

In casu, faz-se mister o reconhecimento da culpa concorrente, vez que restou demonstrado nos autos, inclusive com fotos, que a segunda apelante estacionou em local proibido, descumprindo as normas de trânsito vigentes. O artigo 181, inciso XIX, do Código de Trânsito Brasileiro.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que concerne à sua ilegitimidade passiva e ausência de nexo causal.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou essa questão, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Em seu recurso de apelação, a requerida apelante
SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S/A
sustentou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que a queda da autora ocorreu em área fora do aeródromo, na extensão da Avenida João Ponce de Arruda (frente do aeroporto Marechal Rondon), sendo, assim, a responsabilidade seria do poder público municipal.

A preliminar não merece prosperar, principalmente porque o que ressai dos autos é que os funcionários da
SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S/A
realizam inspeções periódicas de fiscalização nos arredores do aeroporto, bem como, após o acidente, realizaram o reparo no bueiro, o que demonstra sua responsabilidade pela conservação do espaço. Vejamos trechos dos depoimentos colhidos durante a instrução [...].

[...]

Dessa forma, verifica-se que não há omissão culposa atribuível à Municipalidade, já que, no presente caso, não há comprovação de falha ou descumprimento do poder público em suas obrigações legais de controle, o que afasta eventual responsabilização da Administração Pública pelos danos em questão.

Ademais, a responsabilidade pela manutenção do espaço é de exclusividade da empresa interessada no empreendimento, principalmente porque, nestes casos, a responsabilidade é objetiva, fundada na teoria do risco.

Diante disso, conclui-se que a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida apelante deve ser
rejeitada
, pois há elementos concretos que indicam sua atuação direta fiscalização e manutenção dos arredores do aeroporto.

[...]

A responsabilidade da concessionária aeroportuária decorre da prestação do serviço público, estando submetida ao regime da responsabilidade objetiva, consoante disposto no art. 37, §6o, da Constituição Federal [...]

[...]

A sentença de primeiro grau reconheceu que a requerida não adotou as medidas necessárias para evitar o acidente, permitindo que um bueiro permanecesse destampado em área de circulação de passageiros. A despeito da alegação da concessionária, no sentido de que realiza inspeções rotineiras, não há nos autos elementos que demonstrem a efetividade desse procedimento no dia dos fatos.

Depoimentos colhidos na instrução processual corroboram a tese da autora no sentido de que o buraco permaneceu sem sinalização até o momento do acidente, sendo tampado somente após o ocorrido. Tal circunstância evidencia falha na prestação do serviço e reforça a negligência da primeira apelante na conservação das dependências aeroportuárias, configurando o dever de indenizar. [...]”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”
(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025